Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0706623-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA, WALMIR DIAS NOVAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA, WALMIR DIAS NOVAES em desfavor de AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA cujo escopo é a reforma da Decisão Interlocutória (ID 149313801), proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,2 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator